Tribunal: TJDFT
Processo: 0714727-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714727-77.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SILVA &amp; PARANHOS NUTRICAO COMERCIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA, RAFAEL JUNQUEIRA FIGUEIREDO DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0725955-80.2024.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de SILVA &amp; PARANHOS NUTRICAO COMERCIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA, RAFAEL JUNQUEIRA FIGUEIREDO DA SILVA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 229810806 dos autos de referência), o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de realização de bloqueio automático e reiterado de ativos financeiros, via sistema SISBAJUD, por entender que ainda não houve tentativa prévia de localização de bens. Determinou, ainda, o prosseguimento da ação executiva a partir dos atos constritivos anteriormente definidos. Na oportunidade, entendeu que, embora automatizada, a funcionalidade denominada “teimosinha” demanda esforços significativos de operacionalização, pois cada protocolo gerado precisa ser analisado e juntado aos autos individualmente. Destacou, ademais, o elevado acervo processual do Cartório Judicial Único e a limitação de recursos humanos disponíveis, o que exige racionalização na utilização dos meios executivos. Com base no princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, assentou que a busca inicial deve ocorrer de forma não reiterada, autorizando-se nova pesquisa apenas se a anterior se revelar parcialmente eficaz. Em suas razões de recorrer (ID 70857980), o agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada contrariou os princípios da efetividade da execução e da razoabilidade, bem como o disposto no art. 797 do Código de Processo Civil. Ressalta que a execução deve tramitar no interesse do credor e que a negativa judicial inviabiliza o uso de ferramenta prevista e desenvolvida para assegurar maior eficiência e agilidade à prestação jurisdicional. Assevera que a jurisprudência dominante autoriza a utilização do SISBAJUD em sua modalidade automatizada, sem necessidade de prévia tentativa individual de bloqueio, desde que haja lapso temporal razoável desde a última consulta, como no caso em análise. Reforça, ainda, que a medida não causa prejuízo ao executado, seja por sua limitação temporal, seja pela ausência de indicação de meio menos gravoso para a satisfação do crédito, nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC. Por fim, argumenta que a obstrução do uso da "teimosinha" compromete o direito à tutela jurisdicional efetiva e a razoável duração do processo, assegurados constitucionalmente. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, autorizando a realização de diligência automatizada de bloqueio de ativos financeiros pelo SISBAJUD, na modalidade reiterada. Comprovante de recolhimento do preparo acostado sob os IDs 70857985 e 70857984. É o relatório. Decido. De início, verifico que não foram formulados pedidos em sede de cognição sumária, razão pela qual o recurso deve ser admitido apenas em seu efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação das partes agravadas para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de abril de 2025 às 16:50:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora